Tribunal: TJPA
Processo: 0814424-18.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814424-18.2021.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS EDUARDO AMADEUS FARIAS

AUTORIDADE COATORA: 3º VARA CRIMINAL DA MARABA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0814424-18.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: WANDERGLEISSON FERNANDES SILVA.

PACIENTE: CARLOS EDUARDO AMADEUS FARIAS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2
°
, INCISO IV DO CPB. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. DESCABIMENTO.
DECISUM
MOTIVADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CPP,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COACTO FORAGIDO.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

As alegações de negativa de autoria e ausência de prova da materialidade delitiva não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2.

Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado
a quo
, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise,
t
endo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, pois o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

4.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o Excelentíssimo
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém. (PA), 24 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de CARLOS EDUARDO AMADEUS FARIAS, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV c/c artigo 29, ambos do CPB, o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 14/08/2019 e até a presente data não cumprida, pois o mesmo se mantém foragido, apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) negativa de autoria e ausência de prova da materialidade delitiva; b) carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de salvo-conduto ao paciente, garantindo que possa continuar em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 7558191 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
. Após o presente feito veio a minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que, no dia 15/04/2019, na Rua Maria Adelina, esquina com a Rua Ademir Martins, Bairro da Liberdade, município de Marabá, Estado do Pará, o paciente na companhia de Vergno Alves Farias Filho e Ivan Santos da Silva após aplicar golpes com arma branca (faca), tiraram a vida da vítima Francisco Ferreira de Abreu.

Após o homicídio, populares acionaram a Polícia Militar e relataram que 02 (dois) indivíduos fugiram em uma motocicleta e outro sujeito a pé.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA

As alegações de negativa de autoria e falta de prova de materialidade delitiva não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR

O impetrante alega ausência dos requisitos necessários para a custódia preventiva.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva do coacto juntamente com os outros envolvidos, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, pela instrução processual e eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que a gravidade do delito de homicídio, dentre outros crimes, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise,
t
endo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa
.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado no
decisum
. Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pois a fuga do paciente do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar uma possível aplicação da lei penal, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]2. DO PEDIDO DE PRISÃO

2.1- O Ministério Público, ao ofertar a denúncia, requer a decretação da prisão preventiva do denunciado Carlos Eduardo Amadeus Farias, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e aplicação da lei penal.

2.2- A constrição à liberdade do representado é medida extrema, aplicada apenas em situações específicas e absolutamente necessárias, pois a regra é a liberdade do acusado ainda não declarado culpado. O permissivo legal a essa segregação cautelar está previsto nos arts. 312 e 313 do CPP, onde são delineados os pressupostos, os fundamentos e a condição de admissibilidade inarredáveis à medida de exceção.

2.3- Primeiro, cabe perscrutar a existência do fumus comissi delicti. Nesse sentido, a materialidade está inicialmente comprovada pela Declaração de Óbito constante às fls. 46 dos autos em apenso, enquanto os indícios de autoria estão inicialmente demonstrados pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial, onde consta a informação de que na noite do dia 15/04/2019, em via pública, a vítima Francisco Ferreira de Abreu, conhecido como Índio, foi cercado por quatro indivíduos, um deles o réu Ivan a segurou e depois a empurrou, instante em que o representado desferiu diversas facadas na vítima, enquanto outros dois indivíduos agrediam a vítima com pauladas, fazendo com que ela falecesse ainda no local. Depois, os homicidas fugiram do local, sendo os acusados Ivan Santos Da Silva e Vergno Alves Farias Filho presos pela polícia quando conduziam a motocicleta da vítima.

2.5- Atualmente o paradeiro do acusado Carlos, ora representado, é desconhecido, ele fugiu logo após supostamente cometer o homicídio e não mais foi visto (embora a autoridade policial tenho diligenciado na tentativa de localizá-lo – fls. 77, dos autos de IPL em apenso), situação que denota que está imbuído do firme propósito de se furtar à eventual aplicação da lei penal e que sua vontade está deliberadamente voltada a prejudicar a instrução processual.

2.6- Diante do fato apurado pela autoridade policial, a segregação cautelar do acusado Carlos é necessária, pois a conduta a ele imputada, caso provada em juízo, revelará que, juntamente com outros indivíduos, matou a vítima mediante golpes de faca e pauladas, e sem dar chance de defesa à ela, depois fugiram do local do crime.

2.7- A violência desmedida da suposta ação criminosa imputada ao representado denota, por si só, a periculosidade do acusado e, se as provas apuradas pela autoridade policial indicam ser o representado um dos autores do delito, não há como, nesse momento, entender que Carlos não representa risco algum à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

2.8- Destarte, presente a condição do art. 313, I, do Código de Processo Penal, bem como os pressupostos e três dos fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal (garantia da ordem pública, da instrução processual e eventual aplicação da lei penal), DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do réu CARLOS EDUARDO AMADEUS FARIAS, qualificado nos autos. Expeça-se o respectivo mandado de prisão preventiva.[...]

Ademais, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública da instrução processual e eventual aplicação da lei penal e há fundadas razões para crer-se na participação do homicídio. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É o meu voto.

Belém. (PA), 24 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/03/2022